Tribunal: STF
Processo: RE 1492915
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES EM TESE PRATICADOS EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO AO ESTADO DE RONDÔNIA NÃO CONCRETIZADA. PENDÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. INTERESSE DA UNIÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     1. O núcleo da controvérsia consiste na definição de competência para apurar "suposta invasão da área de proteção ambiental denominada 'Bico do Parque', situada em Zona de Amortecimento (ZOAM) do Parque Estadual de Guajará-Mirim (PEGM), com intuito de negociar terras públicas para a prática de outros ilícitos penais, tais como organização criminosa, extorsão, uso de arma de fogo, esbulho possessório e lavagem de capitais".



     2. Discute-se, no caso em análise, se a cessão de uso de terras da União ao Estado de Rondônia tem o condão de afastar o interesse específico da União na apuração de delitos em tese praticados em terras de sua propriedade. 



    3. Conforme precedente da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, a descentralização da atividade de fiscalização não afasta a competência da Justiça Federal quando não houver transferência de domínio da União para o ente federativo (CC n. 177.961/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 2/6/2021). 



    4. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos porquanto restou incontroverso nos autos que a propriedade da área permanece com a União. Em situação análoga ao caso concreto este Colegiado já se pronunciou no sentido de que, não concretizada a transferência de domínio ao ente federativo, permanece o interesse específico da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, conforme art. 109, IV, da Constituição Federal – CF. Precedente: AgRg no RHC n. 176.477/AP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023. 



    5. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal – CPP, "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (documento 135).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim analisou a controvérsia: 



    Discute-se, no caso em análise, se a cessão de uso de terras da União ao Estado de Rondônia tem o condão de afastar o interesse específico da União na apuração de delitos em tese praticados em terras de sua propriedade. 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos porquanto restou incontroverso nos autos que a propriedade da área permanece com a União. 



    Frise-se que em situação análoga ao caso concreto a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, não concretizada a transferência de domínio ao ente federativo, permanece o interesse específico da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, conforme art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    [...]



    No caso concreto, à luz do mesmo raciocínio, sem que tenha havido transferência plena da propriedade da União para o Estado de Rondônia, não há de se falar em competência da Justiça Estadual (pp. 6 a 8 do documento 135).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), ao contrário do STJ, consignou que, embora a área “Bico do Parque” ainda seja patrimônio da União, o conjunto fático e probatório dos autos mostra que não há interesse do ente federativo no território, conforme se depreende do acórdão proferido: 



    Contudo, não obstante os argumentos apresentados, observa-se pelo documento juntado pelo próprio impetrante no ID 17959620, parecer do Ministério Público Federal onde consta que, embora a região do Parque Estadual de Guajará-Mirim incida sobre uma área de propriedade da União Federal, o INCRA abriu mão de seu interesse na área correlata, a fim de viabilizar a implementação da unidade de conservação por parte do Estado de Rondônia.



    Pela relevância da manifestação sobre a área, transcrevo trechos do Parecer mencionado:



    […] 1.1.2. Do Parque Estadual de Guajará-Mirim 



    O Parque Estadual de Guajará-Mirim está localizado nos Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no Estado de Rondônia, e foi criado pelo Decreto n. 4.575, de 23 de março de 1990, também no âmbito do PLANAFLORO, com área inicial de 258.813 hectares (Doc. 03). Em 1996, o Parque passou por uma revisão de seus limites, sofrendo uma diminuição de área por meio da Lei Estadual n. 700/1996 (Doc. 04). A partir de então, passou a contar com pouco mais de 207 mil hectares. Em 2002, a unidade de conservação foi ampliada em cerca de 14 mil hectares, ao mesmo tempo em que perdeu uma parcela de seu território, em função da Lei Estadual n. 1.146/2002 (Doc. 05). Após esse ato legislativo, a área do Parque consolidou-se em 216.567,6764 hectares, situação na qual se encontrava por ocasião da publicação da Lei Complementar do Estado de Rondônia n. 1.089/2021, aqui atacada. Tal como a RESEX Jaci-Paraná, o Parque Estadual de Guajará-Mirim incide sobre área de propriedade da União Federal também citada na Portaria n. 606, de 28 de julho de 2000, do INCRA, por meio da qual o órgão abriu mão de seu interesse na área correlata, a fim de viabilizar a implementação da unidade de conservação por parte do Estado de Rondônia (Doc. 01, p. 95). […]



    1.2. Da propriedade federal das glebas em que criadas a Unidade de Conservação Tanto a Reserva Extrativista Jaci Paraná como o Parque Estadual de Guajará-Mirim foram criados em áreas de propriedade da União Federal. A Portaria n. 606, de 22 de julho de 2000, exarada pelo INCRA, consolidou a renúncia, pelo órgão fundiário, de sua pretensão de uso dos imóveis sobre os quais incidentes as unidades de conservação. Dentre as consideradas que motivam o ato administrativo de renúncia, lê-se:



    Considerando o teor dos processos administrativos abaixo relacionados, através dos quais o Governo do Estado de Rondônia, manifesta sua pretensão de implantar efetivamente as Reservas – Unidades de Conservação ambiental, sobre as áreas do INCRA e da União; Considerando que todas as Unidades de Conservação já estão criadas por força de Decreto do Governo do Estado de Rondônia; Considerando o Contrato de Empréstimo 3444-BR, celebrado entre o Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento; Considerando os termos do Convênio firmado entre o INCRA e o Governo do Estado de Rondônia, no sentido de desenvolver ações conjuntas para regularizar as Unidades de Conservação; Considerando a necessidade de implementação do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – PLANAFLORO; Considerando a importância de se harmonizar as políticas fundiária e ambiental e, especialmente, o zoneamento sócio econômico-ecológico do Estado de Rondônia, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 233, de 6 de junho de 2000, resolve: Renunciar ao uso dos imóveis constantes da relação anexa, restituindo-os à Secretaria de Patrimônio da União – SPU, para destiná-las ao Governo do Estado de Rondônia.” (Doc. 01) […]



    Repise-se que as duas unidades de conservação foram objeto de renúncia de interesse por parte do INCRA, no ano 2000, por meio da Portaria n. 606/2000, em virtude de uma motivação específica: o fato de elas terem sido destinadas à criação de áreas protegidas pelo Estado de Rondônia, inclusive em atendimento ao objeto do contrato de financiamento internacional celebrado pelo Estado Brasileiro para esse fim com o BIRD (Contrato n. 3444-BR). As duas unidades de conservação, portanto, encontra-se carimbadas quanto à sua destinação: a União Federal autorizou a utilização de seus imóveis para a preservação ambiental, e não para finalidades outras quaisquer, definidas unilateralmente pelo ente federado.” (Manifestação - ID 17959620 - destaquei)



    No mesmo sentido, e conforme mencionado na manifestação do MPF, verifica-se Parque Estadual de Guajará-Mirim integra as Unidades de Conservação do estado de Rondônia e foi criado pelo Decreto n. 4.575, de 23 de março de 1990, no âmbito do PLANAFLORO. Posteriormente, no ano de 2000, por meio da Portaria n. 606, de 28 de julho de 2000, o INCRA renunciou seu interesse na área correlata, restituindo-a à Secretaria de Patrimônio da União – SPU, para destiná-las ao Governo do Estado de Rondônia, a fim de viabilizar a implementação da unidade de conservação por parte do Estado de Rondônia.



    Nesse contexto, inobstante ainda ausente regulamentação definitiva da destinação da terra para o Estado, há manifestação expresso do INCRA no sentido de que não há interesse na causa, inexistindo prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.



    Tanto é assim que o impetrante não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a oposição da União, do INCRA ou do MPF sobre a validade da criação do Parque conservação ambiental Estadual.



    O interesse, no caso dos autos, diz respeito exclusivamente ao Estado, a quem compete a fiscalização e manutenção da unidade de conservação, sendo certo que compete a Justiça Estadual decidir sobre as medidas pertinentes acerca dos delitos praticados, inclusive a análise acerca das questões incidentais e medidas cautelares requeridas.



    Por outro lado, embora o impetrante questione especificamente o delito praticado no Parque Estadual de Guajará Mirim, o que se apura no inquérito policial na origem é a atuação de organização criminosa cuja atuação se estende por diversos municípios, a exemplo de Porto Velho (Comarca de Porto Velho), Nova Mamoré (atualmente Comarca de Guajará-Mirim), e o “Bico do Parque” (Comarca de Buritis). Ou seja, trata-se de organização plurilocal, atraindo a competência pela prevenção.



    Nesse sentido, dispõe o art. 70, §3º, do CPP:



    Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. [...] § 3°Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.



    Nesse caso, em análise aos autos de origem, verifica-se que os mandados de busca e apreensão se deram nos municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho. Ou seja, a investigação não se restringe à apuração de atuação de ORCRIM exclusivamente dentro dos limites do Bico do Parque ou do Parque Estadual de Guajará-Mirim, razão pela qual não vislumbro a incompetência alegada (documento 87, pp. 6 a 8).



    No caso ora examinado, os recorridos impetraram habeas corpus, no qual pleitearam o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tendo em vista que as terras estão apenas cedidas para o Estado de Rondônia, mas ainda são patrimônio da União. Os réus são acusados de invadir a citada área de proteção ambiental e sua zona de amortecimento, com o objetivo de negociar terras públicas, ação que estaria associada à prática de vários outros ilícitos penais, tais como organização criminosa, extorsão, uso de arma de fogo, esbulho possessório, lavagem de capitais. 



    Pois bem. 



    A competência da Justiça Federal, no que se refere às infrações penais, está expressamente prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    [...]



     IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; [...]



    Tendo em vista que não ha referência, na Constituição de 1988, sobre qual Justiça — Federal ou Estadual — é competente para o julgamento de crimes ambientais, o Supremo Tribunal Federal assentou que se deve seguir, por analogia, o mesmo regime de repartição de competências jurisdicionais estabelecido no Texto Constitucional. 



    Assim, compete à Justiça Federal, em relação aos crimes ambientais, julgar as infrações penais “praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. 



     No entanto, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Com esse entendimento, cito os seguintes julgamentos: 



    EMENTA: Competência. Crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. Depósito de madeira nativa proveniente da Mata Atlântica. Artigo 225, § 4º, da Constituição Federal. - Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União.



     - Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União. 



    - Consequentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual. Recurso extraordinário não conhecido (RE 300.244/SC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 14/11/2002 — grifei).



    COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50 DA LEI N.º 9.605/98. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. DELITO OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Hipótese em que não se configura a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido (RE 349.191/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 7/3/2003 — grifei).



    COMPETÊNCIA - CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA - ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.176/91. O fato de, à margem de certa portaria da Agência Nacional do Petróleo, haver comercialização de produto derivado do petróleo não implica a configuração de crime contra serviço da citada autarquia especial (RE 459.513/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009 — grifei). 



    EMENTA. Habeas Corpus. Competência de Justiça estadual. Repasse de Verbas. Lei nº 8.666/93. 



    1. É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual acusado de prática de delito de que trata o art. 89 da Lei nº 8.666/93, não sendo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal a existência de repasse de verbas em decorrência de convênio da União com Estado-membro. 



    2. Habeas Corpus deferido (HC 90.174/GO, Rel. Min. Carlos Britto, Relator para o acórdão Min. Menezes Direito, DJ 14/3/2008 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.231.125 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/9/202 — grifei).



    EMENTA: (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da Justiça Comum 



    (2) Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal com base em auto de infração expedido pelo IBAMA. 



    (3) A atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União , para os fins do art. 109, IV, da Constituição. 



    (4) A presença de interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas - o que não se verifica, no caso -, constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição. 



    (5) Habeas Corpus conhecido e provido (HC 81.916/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11/10/2002 — grifei).



    Destaco o julgamento do RE 513.446/SP, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, acerca da necessidade de interesse direto e específico da União para que se defina a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Abaixo segue a ementa transcrita:



    COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Crime contra a ordem econômica. Comercialização de combustível fora dos padrões fixados pela Agência Nacional do Petróleo. Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. Interesse direto e específico da União. Lesão à atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da competência da Justiça estadual. Recurso improvido. Precedentes. Inteligência do art. 109, IV e VI, da CF. Para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito (RE 513.446/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 27/2/2009 — grifei).



    No referido processo, o Relator consignou que a definição da competência, nos casos de crimes que envolvam lesão a bens, serviços ou interesse da União ou suas autarquias, está condicionada ao exame do caso concreto: 



    [...] nada impede, deveras, se reconheça competência da Justiça Federal para ações penais por crimes contra a ordem econômica, nos termos do inc. IV do art. 109 da Constituição Federal, ainda que a legislação ordinária não a tenha previsto. A alegação de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas autarquias, deve, porém, ser estimada perante o caso concreto (situação diversa das hipóteses previstas no inc. VI do mesmo artigo, que condiciona a competência à previsão da lei).



    Na questão ora analisada, a área de proteção ambiental denominada 'Bico do Parque', situada em Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Guajará-Mirim, está sob os cuidados do Estado de Rondônia há 33 anos. Durante esse período, o Estado investiu recursos para a proteção do meio ambiente, sobretudo na otimização da fiscalização do território para maior eficiência na repressão de crimes ambientais. 



    De acordo com o acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Ministério Público Federal afirmou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) abriu mão do seu interesse na região do Parque Estadual de Guajará-Mirim, justamente com a finalidade de viabilizar a implementação de unidade de conservação do território por parte do Estado de Rondônia. A referida área ainda não foi plenamente transferida para o ente federativo, pois pendente um relatório da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e um ato legislativo para concretizar a transmissão da propriedade. 



    O Ministério Público do Estado de Rondônia consignou, ainda, em suas razões, que nenhum órgão da União, até os dias atuais, se opôs à transferência do referido imóvel para o Estado de Rondônia no processo administrativo inciado para esse fim, o que evidencia o desinteresse da União sobre a área. 



    Percebe-se, portanto, que não foram demonstrados elementos que justifiquem o interesse direto e específico da União na controvérsia ora analisada, tampouco considero que o simples fato de o território ser propriedade da União configure fator condicionante à aplicação do art. 109, VI, da Constituição da República. Assim, neste caso, cabe à Justiça Estadual a competência para cognição do processo e das medidas conexas.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional apontado nas razões recursais e, como corolário, determinar a competência da Justiça Estadual para julgar os crimes cometidos nos autos do Processo 7003471-02.2022.8.22.0015 e conexos, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator